Tribunal: TJSP
Processo: 0008521-30.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Cominatória e Indenizatória. Seguro. Indenização securitária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Seguradora Ré que não realiza exame prévio para a comprovação de conhecimento do Segurado sobre doença preexistente supostamente causadora de seu óbito. Aplicação da Súmula n° 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Cominatória e Indenizatória. Seguro. Indenização securitária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Seguradora Ré que não realiza exame prévio para a comprovação de conhecimento do Segurado sobre doença preexistente supostamente causadora de seu óbito. Aplicação da Súmula n° 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Indenização devida. Danos morais não configurados. O dano moral não se confunde com percalços da vida cotidiana. Honorários advocatícios. Pretensão de alteração do valor fixado. Descabimento. Atendidos os critérios do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS.